Tribunal: TCU
Processo: 025.735/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela FUNASA, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio No 116/2003, celebrado com a PM de São João do Caru - MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de James Ribeiro de Sousa, Edinaldo Prado Nascimento, Alison Luiz Camporez e Jadson Lobo Rodrigues, prefeitos do município de São João do Carú/MA, nas gestões 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 1116/2003, Siafi 489292, cujo objeto foi a implementação de sistema de abastecimento de água no aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar as contas de James Ribeiro de Sousa (gestão 2001-2004), sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.2. excluir Jadson Lobo Rodrigues da relação processual; 9.3. considerar elidida a responsabilidade de Edinaldo Prado Nascimento em relação à omissão no dever de prestar contas da primeira parcela de recursos repassada por meio do Convênio 1116/2003, Siafi 489292; 9.4. considerar Alison Luiz Camporez revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.5. julgar irregulares as contas de Alison Luiz Camporez, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) D/C 03/09/2010 47.957,00 D 9.6. aplicar a Alison Luiz Camporez a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, ao Município de São João do Carú - MA e aos responsáveis.